Tribunal: TJDFT
Processo: 0749357-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA DE BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, V, DO CPC. NÃO PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a expedição de mandado de penhora de bens móveis da empresa executada, sob alegação de impenhorabilidade e ineficácia da medida.
II. Questão em Discussão Verificar a possibilidade de expedição de mandado para busca e penhora de bens móveis no endereço da empresa executada, diante da ausência de diligência prévia e da presunção de impenhorabilidade.
III. Razões de Decidir
III.1. Não cabe presumir a inexistência de bens ou sua impenhorabilidade sem diligência efetiva.
III.2. A norma do art. 833, V, do CPC protege apenas bens indispensáveis à atividade empresarial, cuja aferição deve ocorrer em cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça. Indeferir a medida ofende o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e compromete a efetividade da execução, sobretudo após esgotadas outras tentativas de localização de bens.
IV. Dispositivo Recurso conhecido e provido para determinar a expedição de mandado de busca e penhora de bens móveis, via Oficial de Justiça, no endereço da empresa executada.
Legislação Aplicada: CPC/2015: arts. 6o, 831 e seguintes, 833, V; Princípios da eficiência e efetividade processual.
Jurisprudência Relevante: Acórdão 2063465, 0725244-44.2025.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 29/10/2025; Acórdão 2061379, 0735243-21.2025.8.07.0000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 22/10/2025; Acórdão 2054924, 0732754-11.2025.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, julgado em 08/10/2025.